Tribunal: TJMT
Processo: 1005701-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005701-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO LONGO - CPF: 899.802.639-20 (ADVOGADO), COMERCIO E TRANSPORTES WESSLING LTDA - CNPJ: 81.452.880/0001-39 (EMBARGANTE), FERNANDO LONGO NETO - CPF: 070.253.679-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 1005701-10.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
GLOMIR BISSONI

EMBARGADO:

COMÉRCIO E TRANSPORTES WESSLING LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Comércio e Transportes Wessling Ltda.,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Recorrente, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATORIA – BAIXA DE GTM – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSORIA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1- Todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

2- Recorrente que apenas tentou sanar a irregularidade após ser intimada para tanto, não se aplicando a artigo 46 da Lei Estadual no 7.098/98, vigente a época dos fatos, haja vista que mencionado artigo dispõe que os contribuintes que procurarem as repartições fiscais do Estado, antes de qualquer procedimento do fisco.

3- Os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito

antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Alega que, o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar o fato de que expressamente apontou que a irregularidade da ausência de baixa de GTM foi sanada em 27/10/2017, via Pedido de Baixa de GTM – Fl. 20 da ID no 82376969 –, e não no processo administrativo no 5477967/2018, o qual é posterior à Notificação de Lançamento no 190951/1634/7/2018.

Pontua que, a irregularidade já havia sido sanada (2017) quando a embargante foi autuada (2018), razão pela qual no processo administrativo se tentou impugnar a autuação efetuada e anular a multa indevidamente aplicada. Não houve correção da irregularidade no curso do processo administrativo após a lavratura da infração.

Informa que, fato de a embargante ter sanado a irregularidade em 27/10/2017 é reconhecido pela autoridade fiscal no julgamento do processo administrativo no 5477967/2018 – Fl. 30 da ID no 82376969.

Desse modo, pugnou que omissão apontada seja suprida e seja atribuído efeitos infringentes à decisão para fins de prover o recurso de agravo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 126607182).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Comércio e Transportes Wessling Ltda.,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Recorrente, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATORIA – BAIXA DE GTM – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSORIA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1- Todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

2- Recorrente que apenas tentou sanar a irregularidade após ser intimada para tanto, não se aplicando a artigo 46 da Lei Estadual no 7.098/98, vigente a época dos fatos, haja vista que mencionado artigo dispõe que os contribuintes que procurarem as repartições fiscais do Estado, antes de qualquer procedimento do fisco.

3- Os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito

antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Imperioso mencionar que, o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, objetivando, liminarmente, que o Requerido se abstenha de inscrever a Autora em dívida ativa com relação ao crédito lançado sob o no 190951/1634/7/2018 no processo administrativo no 5477967/2018, bem como exigir tal crédito tributário por meio de execução fiscal e, ao final, seja anulado o crédito lançado sob o no 190951/1634/7/2018 no processo administrativo no 5477967/2018.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que (...)
a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da parte Requerida.

Contra a decisão, insurgiu-se a Recorrente, por meio do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que indeferi a liminar. Ao final, esta Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso, nos termos da ementa retro mencionada.

Inconformada, a Recorrente opôs os presentes embargos, alegando omissão ao não apreciar o fato de que expressamente apontou que a irregularidade da ausência de baixa de GTM foi sanada em 27/10/2017, via Pedido de Baixa de GTM – Fl. 20 da ID no 82376969 –, e não no processo administrativo no 5477967/2018, o qual é posterior à Notificação de Lançamento no 190951/1634/7/2018.

Pois bem.

Acerca da omissão retro mencionada, o acórdão embargado consignou que:

(...) No caso dos autos, pelos documentos acostados, constata-se que, possivelmente, a Agravante recebeu a Notificação de Lançamento n. 190951/1634/7/2018 em data anterior ao protocolo do Processo no 5471816/2018 de 21.05.2018.

Ressalta-se que, embora não constar nos autos a mencionada Notificação, a decisão de Id. 82376969 - Pág. 23 e de Id.
82376969 - Pág. 30
permite concluir que
esta foi precedente ao processo administrativo
, consoante consignado pelo Agente de Tributos Estaduais (...)
O fato de ter sido protocolado o processo de no 5477967 /2018 em data posterior ao lançamento do ACF e de ter ocorrido equívoco por parte do condutor não exime o contribuinte formalmente declarado no documento, do cumprimento da obrigação tributária e de manter a regularidade fiscal definida na legislação. Através do exame da documentação apresentada no processo verifica -se que não houve vício no lançamento do referido ACF, pois, de acordo com os registros nos sistemas fazendários de controle, efetivamente o contribuinte não realizou da GTM relacionada aos documentos fiscais que legitimaram a cobrança do ACF no 190951/1634/7/2018.

Sendo assim, diferentemente do alegado, em princípio, a Recorrente apenas tentou sanar a irregularidade após ser intimada para tanto, não se aplicando a artigo 46 da Lei Estadual no 7.098/98, vigente a época dos fatos, haja vista que mencionado artigo dispõe que os contribuintes que procurarem as repartições fiscais do Estado, antes de qualquer procedimento do fisco, para sanar irregularidades verificadas no cumprimento de obrigações acessórias relacionadas com o imposto de que trata esta lei, ficarão a salvo de penalidades.

Veja-se que, foi devidamente apreciado as alegações da Recorrente, especialmente no que diz respeito a decisão de Id. 82376969 - Pág. 23 e de Id.
82376969 - Pág. 30.

Imperioso mencionar que, a decisão administrativa reproduz no relatório os fatos descritos no seu recurso e quando mencionou que a
empresa Comércio e Transportes Wessling Ltda. solicitou, em 27 de outubro de 2017, a baixa da GTM no 004254491/2017-22, comprovando que as mercadorias objeto das notas fiscais ns. 000129400 e 000129401 apenas transitaram pelo Estado do Mato Grosso
;
somente reproduziu as razões recursais, não afirmando tal fato, conforme quer fazer crer a Embargante.

Além do mais, conforme trecho da decisão administrativa retro mencionada, a autoridade consignou expressamente que o protocolo do processo administrativo
apenas ocorreu em data posterior ao lançamento do Aviso de Cobrança Fazendária
.

Ressalta-se, ainda, que, embora a Embargante alegar que o Pedido de Baixa de GTM – pág. 20 do Id. no 82376969 foi protocolado em 2017, o Despacho de Id. 82376969 - Pág. 23 demonstra que o protocolo ocorreu em 21.5.2018, conforme já consignado no acórdão embargado.

Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado, objetivando a Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022